Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OFENSA A DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURADAS. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO (EPCORITAMAB E R-DAHAOX). RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO. ABUSIVA NEGATIVA DE FORNECIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido de custeio do tratamento da parte autora com o medicamento Epcoritamab e R-DAHAOx e à fixação dos honorários advocatícios por equidade.
2. Fatos relevantes. (i) contrato de plano de saúde celebrado entre as partes em 1o.10.2017; (ii) diagnóstico da parte autora de “linfoma B em estágio clínico avançado IV” (CID C83); (iii) prescrição médica, baseada em bibliografia científica, propõe o tratamento com Epcoritamab e R-DAHAOx. e (iv) recusa da operadora, sob o fundamento de que se trata de uso off-label.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há cerceamento de defesa (ou não), em razão do julgamento antecipado da questão meritória, sem a produção de prova pericial; (ii) é (im)própria a negativa de cobertura do plano de saúde em custear tratamento oncológico prescrito por médico assistente (hematologista) para tratamento de linfoma B em estágio clínico avançado IV; (iii) foi acertada (ou não) a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois incumbe ao Juiz, como destinatário da prova, autorizar a produção daquelas que necessariamente servirão à formação de seu convencimento (CPC, art. 370).
5. A autonomia da vontade não pode se sobrepor aos valores da boa-fé e função social do contrato de plano de saúde (CC, art. 421), atrelado que está à preservação da dignidade da pessoa (parte consumidora dos serviços de saúde). Portanto, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei n.o 8.078/90 (arts. 6o e 14 c/c entendimento sumular 608 do STJ) e da Lei n.o 9.656/98.
6. A Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/1998 para estabelecer os critérios que permitam a cobertura de procedimentos ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, determinando a autorização de cobertura na situação fática em que exista comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.
7. O relatório médico detalhado informa que o tratamento com “Epcoritamab e R-DAHAOx" é a única alternativa terapêutica para paciente acometida com “linfoma B em estágio clínico avançado IV” (CID C83), de modo que exsurge fora de proporção a recusa do plano de saúde à respectiva cobertura contratual.
8. O valor da causa reflete o proveito econômico obtido com a demanda, justificando a fixação dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 2o do CPC, não sendo cabível a adoção da equidade nas hipóteses em que o valor da causa é elevado (Tema 1.076/STJ).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CC, 421; Lei n.o 8.078/1990, art. 6o, 14 e 51, §1o; Lei no 9.656/98, art. 10, § 13; CPC, art. 85, §2o, 370, 464, 1.012, § 3o, incs. I e II, e §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 362 e 608; Tema 1.076/STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 26.4.2021. TJDFT, acórdão 1958855, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 5.2.2025; acórdão 1748391, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 11.9.2023; acórdão 1904887, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 21.8.2024; acórdão 1932008, rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cìvel, DJe 18.10.2024; acórdão 1980363, rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 1.4.2025; acórdão 1987281, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 30.4.2025; acórdão 1994819, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 20.5.2025; acórdão 1973934, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe 2.4.2025.